Tribunal: CARF
Processo: 13804.001173/2003-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001173/2003-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. OUTROS
DOCUMENTOS.
Comprovada em parte a regular retenção do imposto de renda na fonte, bem
como a contabilização dos respectivos rendimentos e o oferecimento destes à
tributação com base em documentos de terceiros, acata-se a dedução do IRRF
correspondente, efetuada quando da determinação do IRPJ. Correto, portanto,
o procedimento da autoridade julgadora de primeira instância em proceder o
reconhecimento adicional apenas do crédito efetivamente validado, além
daquele já legitimado pelo órgão administrativo de competência originária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001173/2003-92
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

parcialmente Pedido de Restituição e Declarações de Compensação (01/02), no valor de R$
762.500,91, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
anos-calendário 2000 e 2001 e em base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ano-calendário 2001.
2.

A fundamentação para não reconhecimento integral do crédito teve como
fundamento o fato de o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de algumas fontes pagadoras
não pode ser validado nas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
no valor de R$ 20.579,17 e R$ 204.481,52, relativos aos anos-calendário de 2000 e 2001 (fls.
293/301). Em relação a CSLL não foi confirmado o valor de R$ 36.065,29.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 320/347), o sujeito passivo alegou que
os créditos não validados com base na DIRF podem ser confirmados pelas notas fiscais de
serviços, que, embora emitidas por Rhodia Poliamida Ltda (CNPJ no 74.532.136/0002-60), os
serviços foram prestados pela contribuinte; que não pode ser responsabilizada por erros das
fontes pagadoras; que a DIRF elaborada pelo Santander Brasil S/A foi informado o CNPJ de
Rhodia Poliamida Ltda.
4.

A DRJ, após realização de procedimento de diligência, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade (fls. 671/686) para declarar como não contestada a
glosa relativa à CSLL e, com relação ao saldo negativo do IRPJ, reconhecer adicionalmente ao
Despacho Decisório o valor de R$ 104.349,19, relativo AC 2001. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Não havendo contestação no tocante ao crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, a
decisão administrativa no que tange a essa matéria está definitivamente consolidada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF
SOBRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS.
A apresentação dos comprovantes de rendimentos e respectiva retenção de imposto nos
termos da legislação pertinente configura requisito mínimo exigível para possibilitar à
Administração Tributária o exame da existência do direito invocado.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF
SOBRE
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Comprovada em parte a regular retenção do imposto de renda na fonte, bem como a
contabilização dos respectivos rendimentos e o oferecimento destes à tributação, acata-
se a dedução do IRRF correspondente, efetuada quando da determinação do imposto.
Consequentemente, reconhece-se parcela do saldo negativo de IRPJ, além daquela já
legitimada pelo órgão administrativo de competência originária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

Reconhecido parcialmente o direito creditório, impõe-se, por decorrência, a
homologação das compensações em litígio, até o limite do crédito remanescente a favor
da contribuinte.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 694/702), o sujeito passivo alega que em relação ao
saldo negativo do IRPJ AC 2000, o valor de R$ 9.908,58 se refere a retenção efetuada pelo
Banco Santander Brasil S/A, que informou o CNPJ no 74.532.136/002-50 quando o correto seria
o CNPJ no 15.179.682/0001-19, que, conforme Livro Razão, o referido rendimento foi
devidamente oferecido à tributação; que em relação ao AC 2001, que o Procedimento Fiscal de
Diligência no 0819000.2009.04476 restringiu a análise do saldo negativo apenas em relação aos
códigos 3426 e 5273 cerceou o direito do contribuinte ao não estender a análise para o código
1708 e que, por essa razão, deve ser determinada nova diligência; que houve erro de julgamento
na decisão de primeira instância ao partir da premissa equivocada das conclusão da diligência,
pois a DRJ reconheceu o valor adicional de R$ 104.349,17 (R$ 160.359,90 — R$ 16.251,50 —
R$ 39.579,23), mas que as quantias de R$ 16.251,50 e R$ 39.579,23 já haviam sido
reconhecidas pela RFB, razão pela qual, entende, deveria ser reconhecida a parcela adicional de
R$ 160.359,90; que a DRJ partiu da premissa errada quanto ao informe de rendimentos; que não
houve manifestação da autoridade fiscal responsável pela diligência em relação a um dos
demonstrativos (fls. 541), onde poderiam ser confirmados os valores de R$ 16.251,50 e R$
39.579,23; que em relação ao código 5273 devem ser reconhecida a parcela adicional de R$
160.359,90. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer integralmente o saldo
negativo do IRPJ AC 2000 no valor de R$ 37.640,52; reconhecer as retenções relativas aos
códigos 1708 na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2001; reconhecer a parcela adicional,
relativa aos códigos 5273 e 3426, nos valores de R$ 16.251,50 e R$ 39.579,23, constante no
informe de rendimentos (fls. 542).
6.

Em 19.03.2014, a Recorrente informa o pagamento do débito de estimativa do
IRPJ no valor de R$ 87.018,40, relativo ao período de apuração outubro de 2002, razão pela qual
pleiteia o reconhecimento adicional do crédito de saldo negativo do IRPJ AC 2002 (fls.
806/838).
7.

Em sessão de 06.11.2018, a 1a Turma Extraordinária desta 1a Seção de
Julgamento, decidiu não conhecer e declinar competência para julgamento em razão de que o
valor recorrido estar acima do limite previsto para aquela Turma, nos termos do art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (fls.
859/863).
8.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 15.09.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 693-v), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

15.10.2010, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 694), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
10.

Conforme relatado, o litígio se refere ao não reconhecimento de parcelas que
formaram o saldo negativo do IRPJ nos AC 2000 e AC 2001.
11.

Em relação ao ano-calendário 2000, a Recorrente informa que o valor de R$
9.908,58 (código 5273) se refere a retenção efetuada pelo Banco Santander Brasil S/A, com o
CNPJ no 74.532.136/002-50 (Rhodia Poliamida Ltda), quando o correto seria o CNPJ no
15.179.682/0001-19; que, conforme Livro Razão, juntado em anexo à peça recursal, o referido
rendimento foi devidamente oferecido à tributação.
11.1.
Ressalte-se que no AC 2000, o valor não reconhecido no Despacho Decisório foi
de R$ 20.579,17 e que nada foi reconhecido de forma adicional pela autoridade julgadora de
primeira instância em razão de que os fatos alegados pela Recorrente não estavam
acompanhados de prova.
12.

Sobre a análise efetuada referente ao ano-calendário 2001, a Recorrente afirma:
12.1.
Com base no Procedimento Fiscal de Diligência no 0819000.2009.04476,
restringiu a análise do saldo negativo apenas em relação aos códigos 3426 e 5273 e que, por essa
razão, cerceou o direito do contribuinte ao não estender a análise para o código 1708 e que, por
essa razão, deve ser determinada nova diligência.
12.2.
Que houve erro de julgamento na decisão de primeira instância ao partir da
premissa equivocada da conclusão da diligência, pois a DRJ reconheceu o valor adicional de R$
104.349,17 (R$ 160.359,90 — R$ 16.251,50 — R$ 39.579,23), mas que as quantias de R$
16.251,50 e R$ 39.579,23 já haviam sido reconhecidas pela RFB, razão pela qual, entende,
deveria ser reconhecida a parcela adicional de R$ 160.359,90.
12.3.
Que a DRJ partiu da premissa errada quanto ao informe de rendimentos, visto que
não houve manifestação da autoridade fiscal responsável pela diligência em relação a um dos
demonstrativos (fls. 541), onde poderiam ser confirmados os valores de R$ 16.251,50 e R$
39.579,23.
13.

O CARF pacificou entendimento, a partir da edição da Súmula no 143, sobre a
possibilidade de comprovação do IRRF com outros documentos, de forma alternativa ao
comprovante de rendimentos. Trata-se, portanto, de matéria de prova.
a) Ano-calendário 2000
14.

Iniciando-se a análise sobre o AC 2000, verifica-se que a manifestação da
Recorrente (R$ 9.908,58) diz respeito apenas a parte do valor não reconhecido no Despacho
Decisório (R$ 20.579,17).
15.

A DRJ concluiu não ser possível reconhecer o valor de R$ 9.908,58, que se refere
a retenção efetuada pelo Banco Santander Brasil S/A por ausência de prova.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

16.

A Recorrente defende que no documento no 4 (fls. 739/756), adjunto ao Recurso
Voluntário, restaria comprovada a retenção efetuada pela referida instituição financeira. Os
documentos juntados se referem a cópias dos seguintes documentos:

a) razão analítico das contas no 31303050 – “ganhos com operações de
hedge/swap”, no 31104010 – “serviços prestados a terceiros – fabricado”, no 31104030 –
“encargos financeiros – serviços” e no 31104020 – “serviços prestados a terceiros – empresas do
grupo”.

b) DIPJ/2001 – AC 2000, fichas 06A e 43.

c) Planilha denominada de ficha 06 – demonstrativo do resultado
17.

Embora conste na DIPJ/2001 informação sobre a retenção efetuada pelo Banco
Santander Brasil S/A, no R$ 9.908,58, os demais documentos estão desacompanhados de
documentação suporte e sobre eles não há qualquer referência na peça recursal sobre os
lançamentos.
18.

Assim, não há como validar o alegado crédito relativo ao ano-calendário 2000.
b) Ano-calendário 2001
19.

Sobre o AC 2001, a primeira argumentação da Recorrente se refere ao
Procedimento Fiscal de Diligência no 0819000.2009.04476, que se restringiu a análise apenas do
demonstrativo de fls. 542, ao passo que, por ocasião da manifestação de inconformidade, foram
apresentados dois comprovantes, de fls. 541 e 542, e que, por essa razão, houve cerceamento do
direito do contribuinte.
20.

Os demonstrativos autuados sob fls. 541 e 542 foram objeto de análise pela
autoridade julgadora de primeira instância, como se observa pelo despacho do Presidente da 3a
Turma DRJ/São Paulo I, em que referencia os referidos documentos e que, diante da
ilegibilidade do demonstrativo de fls. 542, determinou a realização de diligência para que o
contribuinte identificasse a fonte pagadora. Ou seja, a única providência determinada era a
identificação da fonte pagadora de um dos comprovantes de rendimentos.
21.

Sobre esse ponto, registre-se que o informe de rendimentos autuados sob fls. 541,
582 e 592 são os mesmos, diferentemente do que afirma a Recorrente que o informe de fls. 592
seria igual ao de fls. 542. Para que não paire dúvidas, os documentos de fls. 541, 582 e 592
referem-se a rendimentos e retenções de janeiro a maio de 2001.
22.

Por sua vez, o informe de rendimentos de fls. 542 foi emitido pela fonte pagadora
Banco Santander (CNPJ no 61.472.676/0001-72) e se refere aos seguintes rendimentos e IRRF
no montante total de R$ 189.341,34:

Fevereiro/2001
Março/2001
Setembro/2001
Outubro/2001
Rendimentos
5.415,79
139.491,41
50.350,32
751.499,20
IRRF
1.083,16
27.898,28
10.070,06
150.289,84
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

23.

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 636/639) demonstra que a fonte pagadora
Banco Santander Brasil S/A apresentou informações divergentes, convalidou os valores retidos
nos meses de setembro e outubro de 2001 e que os valores de fevereiro e março de 2001 não
foram comprovados. Destaca-se o seguinte excerto do referido termo:
Restou provado que o Banco Santander Brasil S/A, em momentos distintos, apresentou
informações divergentes dos valores de rendimentos e de retenções de imposto de
renda, pagos e descontadas da Rhodia no ano-calendário de 2001, inclusive quanto aos
meses em 'que efetivamente os rendimentos foram pagos ao contribuinte/beneficiário,
com as respectivas retenções do imposto de renda na fonte. Portanto, se levarmos em
consideração a última informação prestada pelo Banco Santander Brasil S/A, os valores
constantes do Informe de Rendimentos utilizado na Declaração de Compensação, não
são confirmados, e consequentemente, não suportam as compensações de débitos
efetuadas pela Rhodia. No entanto, a documentação apresentada, integrante do Processo
Administrativo Fiscal, quando analisada por esta Fiscalização, juntamente com as
informações e justificativas prestadas pela recorrente, nos levaram a concluir que:
a) Os rendimentos e retenções do imposto de renda na fonte constantes do Informe de
Rendimentos Financeiros arquivado às fls. 542, os quais integraram a declaração de
compensação em referência neste processo, especificamente em relação aos meses de
09/2001 e 10/2001, embora não sejam confirmados no último Informe de Rendimentos
Financeiros, emitido em 15/10/2009 pelo Banco Santander Brasil S/A, foram
considerados regulares por esta fiscalização, devido ao fato de terem sido
contabilizados pela Rhodia nas épocas próprias, com oferecimento dos rendimentos à
tributação do IRPJ. Os extratos bancários apresentados pela Rhodia comprovam os
valores creditados na conta bancária da recorrente, referentes às liquidações das
respectivas aplicações financeiras, por valores resultantes da diferença entre os
rendimentos e as retenções do imposto de renda na fonte integrantes do Informe de
Rendimentos Financeiros utilizado na declaração de compensação deste processo.
Portanto, tais constatações baseadas nos documentos arquivados às fls. 593 a 628,
nos levaram a concluir pela adequado dos valores compensados e declarados vela
Rhodia, com base nas retendes do imposto de renda na fonte efetuadas pelo Banco
Santander Brasil S/A, nos meses de 09/2001 e 10/2001, através dos códigos de
retenção nos "03426" e "05273" e constantes do Informe de Rendimentos às fls.
542 do processo.
b) Os rendimentos e retenções do imposto de renda na fonte do mês de 02/2001,
integrantes do Informe de Rendimentos às fls. 542, utilizado no processo de
compensação pela Rhodia, estavam demonstrados por valores divergentes e inferiores
àqueles transcritos no Informe de Rendimentos emitido em 15/10/2009 pelo Banco
Santander Brasil S/A. A Rhodia mesmo diante de intimação não obteve êxito na
comprovação da contabilização dos valores e do oferecimento dos rendimentos
financeiros à tributação do IRPJ. Da mesma forma, não conseguiu comprovar a
existência de créditos "bancários relativos às liquidações das aplicações financeiras que
deram origem aos rendimentos e retenções transcritos no citado Informe de
Rendimentos às fls. 542. Portanto, face a não apresentação de elementos
comprobatórios por parte da Rhodia, não foi possível confirmara efetividade das
retenções declaradas na compensado em análise, em favor da recorrente.
c) Os rendimentos e retenções do imposto de renda ha fonte do mês de 03/2001,
integrantes do Informe de Rendimentos às fls. 542, utilizado no processo de
compensação pela Rhodia, estavam demonstrados por valores que não se confirmaram
com as informações transcritas no Informe de Rendimentos emitido em 15/10/2009 pelo
Banco Santander Brasil S/A, que se apresentavam zerados no mês de 03/2001. A
Rhodia mesmo diante de intimação fiscal, não obteve êxito na comprovação da
contabilização dos valores e do oferecimento dos rendimentos financeiros tributação do
IRPJ. Da mesma forma, não conseguiu comprovar a existência de créditos bancários
relativos às liquidações das aplicações financeiras que deram origem aos rendimentos e
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

retenções transcritos no citado Informe de Rendimentos. Portanto, diante da situação
apresentada e da falta de apresentação de elementos comprobat6rios por parte da
Rhodia, não foi possível confirmar a efetividade das retenções declaradas na
compensação em análise, em favor da recorrente. (grifos no original)
24.

Em resposta à intimação sobre o resultado do procedimento de diligência, a ora
Recorrente juntou documento ratificando as conclusões daquele procedimento (fls. 647), ou seja,
não abordou qualquer consideração sobre o comprovante de rendimentos de fls. 541, que,
registre-se, em nenhum momento foi objeto de dúvida a ser esclarecida, conforme se verifica no
despacho do Presidente da 3a Turma DRJ/São Paulo I que determinou sua realização.
25.

A r. decisão abordou corretamente a análise dos comprovantes de rendimentos de
fls. 541 e 542. Destaca-se os seguintes trechos do acórdão da DRJ:
53. Para comprovar a totalidade dessas retenções, a empresa apresentou, juntamente
com a manifestação de inconformidade, os comprovantes de fls. 541 e 542.
54. Quanto ao comprovante de rendimentos de fl. 542, constatou-se que se encontra
incompleto e de legibilidade precária, bem como relaciona diversas empresas do grupo
Santander, mas não identifica o CNPJ da fonte pagadora. Além disso, em pesquisas no
sistema DIRF, não se constatou declaração correspondente a rendimentos e retenções
nos montantes consignados nesse informe, em que a interessada figure como
beneficiária.
55. Em face disso, os autos foram encaminhados a DEFIS/SPO/DIPAC, para diligência.
[...]
59. Do quadro acima, vê-se que o IRRF informado nesses comprovantes é ligeiramente
superior ao montante declarado na ficha 43 da DIPJ/2002 da empresa em tela, conforme
demonstrado no item 41, acima. A diferença (de R$ 1.083,11), ao que parece, se refere
retenção de fevereiro de 2001, informada no comprovante de fl. 542 e não computada
no total declarado na ficha 43.
60. Em relação aos valores de IRRF consignados no comprovante de fl. 541 ou 592, que
foram confirmados pelo sistema SIEF - fls. 230 e 632/633, cumpre destacar que já
haviam sido integralmente aceitos pela DERAT, conforme se constata da primeira
tabela demonstrativa da fl. 298, em que foram computadas as importâncias de R$
16.251,50 (código de receita 3426 ) e R$ 39.759,23 (código de receita 5273), valores
esses que perfazem R$ 56.010,73.
61. Todavia, após as investigações feitas por ocasião da diligência, a autoridade fiscal
consignou no Termo de Verificação Fiscal, cujo trecho foi reproduzido acima, que o
Banco Santander Brasil S/A, em momentos distintos, havia apresentado informações
divergentes dos valores de rendimentos e de retenções de imposto de renda, pagos e
descontadas da Rhodia no ano-calendário de 2001. Relativamente aos valores
constantes do Informe de Rendimentos de fl. 541 ou 592, a fiscalização assevera que
"não são confirmados, e consequentemente, não suportam as compensações de débitos
efetua pela Rhodia".
62. Quanto ao comprovante de fl. 542, a fiscalização concluiu que apenas as retenções
efetuadas em setembro e outubro de 2001 sob o código de receita 5273, correspondentes
a R$ 160.359,90, foram comprovadas e corretamente escrituradas pela empresa. No
tocante As demais retenções constantes desse informe de rendimento, a interessada não
laborou em produzir as provas da retenção do imposto renda na fonte dos meses de 02 e
03/2001, nem da contabilização e oferecimento dos respectivos rendimentos financeiros
à tributação do IRPJ.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

63. Assim, não assiste razão A defendente, quando alega usurpação do direito
creditório. Ressalte-se que em sua manifestação de fl. 647, a interessada não fez
qualquer objeção quanto ao resultado da diligência.
64. Diante disso, do total das retenções informadas no item 24 da ficha 43 da
DIPJ/2002, foi confirmada apenas a importância de R$ 160.359,90. Destarte, como a
DERAT já havia reconhecido o montante de R$ 56.010,73, deve ser aceito um
diferencial de R$ 104.349,17.
65. Considerando-se que a empresa não apurou imposto a pagar no período (fl. 49), esse
IRRF deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001. Portanto, cabe
reconhecer a existência de direito creditório adicional ao já legitimado pela DERAT, no
montante de R$ 104.349,17.
26.

Portanto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, como se constata que a
autoridade de primeira instância ao determinar o procedimento de diligência empreendeu meios
adicionais na busca da verdade material, cujo resultado foi o reconhecimento adicional de um
crédito de R$ 104.349,17.
27.

A Recorrente alega erro de julgamento na decisão de primeira instância ao partir
da premissa equivocada da conclusão da diligência, pois a DRJ reconheceu o valor adicional de
R$ 104.349,17 (R$ 160.359,90 — R$ 16.251,50 — R$ 39.579,23) e que as quantias de R$
16.251,50 e R$ 39.579,23 já haviam sido reconhecidas pela RFB, razão pela qual, entende a
Recorrente que a DRJ deveria ter reconhecido a parcela adicional de R$ 160.359,90.
28.

Não assiste razão à Recorrente, verifica-se, contudo, um erro de compreensão por
parte da Recorrente do crédito efetivamente reconhecido no presente processo.
29.

Explica-se. O valor reconhecido no presente processo após decisão da DRJ é de
R$ 160.359,90, sendo R$ 56.010,73 reconhecidos pela DERAT/SP e R$ 104.349,17, de forma
adicional, pela DRJ São Paulo I, conforme consta no excerto daquela decisão (item 64), retro
transcrito.
30.

Por fim, registre-se que a informação de 19.03.2014, onde a Recorrente informa o
pagamento do débito de estimativa do IRPJ no valor de R$ 87.018,40, relativo ao período de
apuração outubro de 2002, não guarda relação de pertinência com o crédito pleiteado nesse
processo, que se refere ao saldo negativo dos anos-calendário 2000 e 2001.
Conclusão
31.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001173/2003-92

Fl. 880
DF CARF MF
Original